Tribunal: TJDFT
Processo: 0719093-13.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0719093-13.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SEBASTIAO PEIXOTO DE OLIVEIRA EMBARGADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E S P A C H O Em razão do efeito modificativo pretendido pelo Embargante SEBASTIAO PEIXOTO DE OLIVEIRA, fica a parte Embargada, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, intimada a se manifestar acerca dos Embargos de Declaração de ID 50234567, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023 do CPC. Brasília, 22 de agosto de 2023 08:41:47. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador